Tribunal: TJSP
Processo: 0000511-17.2017.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é
embargante SANDRA ELI ALBINO RODRIGUES, é embargado COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS E OUTRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de
Declaração n°:
0000511-17.2017.8.26.0288/50000
Embargante(s):
Sandra Eli Albino Rodrigues
Embargado(s):
Companhia Excelsior de Seguros
Comarca:
Ituverava 2a Vara
1a Instância:
Proc. no 0000511-17.2017.8.26.0288
Juiz(a):
Voto no:
José Magno Loureiro Junior
27.649
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de erro
material, omissões, obscuridades ou contradições. Recurso
com objetivo de modificar o julgado e prequestionar a
matéria visando interposição de recursos às superiores
instâncias. Recurso com intuito infringente. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo autor, contra o
acórdão de fls. 1.556/1.572, que negou provimento aos recursos, com a
seguinte ementa:
“Apelações. Ação de indenização securitária. Seguro
habitacional. Competência de Justiça Estadual. Legitimidade passiva da ré. Desnecessidade de
litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro.
Legitimidade ativa da autora. Inépcia da inicial não
configurada. Vícios construtivos. Prazo prescricional
decenal (art. 205, CC). Responsabilidade da seguradora
pelos vícios de construção. Dever de indenizar da
seguradora.
Aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Incidência da multa decendial, limitada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
porém, ao valor da indenização. Não incidência de juros de
mora sobre a multa. Precedentes deste TJSP e do STJ.
Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos em 15%
sobre o valor da condenação. Recursos desprovidos.
Pretende a embargante a reforma do julgado para
que a condenação ao pagamento da multa decendial seja limitada ao
valor da obrigação principal, nos termos do art. 412, do Código Civil, o
qual compreende, conforme o disposto no art. 322, §1o, do CPC, o valor
da indenização, acrescida da correção monetária e juros legais; requer
que o seja considerada a citação como marco inicial da incidência da
multa; Sucessivamente e visando recorrer às superiores instâncias,
pretende o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais,
que entende por violados: arts. 240 e 405 do CC.
Resposta da embargada às fls. 10/17.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença
ou no acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Por sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, não
exclui a necessidade de ter havido na decisão recorrida erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, inexistentes no caso dos autos.
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso
busca rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza
e finalidade dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do
julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da
relatoria do E. Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:
“Como
é
elementar,
não
se
admitem
embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se
trata e nem se agita a questão de erro material evidente do acórdão, ou manifesta
nulidade, que permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva a embargante instaurar nova discussão sobre
controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ
154/223, 155/964, 30/412).” (TJSP
Embargos de Declaração no
1008756-79.2016.8.26.0564/50000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 23/04/2018).
Conforme decidido no acórdão embargado:
“Com efeito, o contrato, nos termos expressos da cláusula
17.3 do contrato (Condições Especiais da Apólice de Seguro Habitacional),
prevê a incidência da multa de 2% para cada decêndio na hipótese de
atraso no pagamento da indenização, sem prejuízo da aplicação da
correção monetária cabível.
Como se sabe, a multa é uma cláusula acessória do
contrato, portanto, sua sorte acompanha a da obrigação principal. No
presente caso, como foi reconhecido o inadimplemento da seguradora e o
dever de indenizar, inevitavelmente deve ser reconhecida a incidência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
multa em favor do mutuário, limitada, porém, ao teto da indenização.
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“É válida a multa decendial pactuada para o atraso
do pagamento da indenização, limitada ao montante
da obrigação principal (CC/1916, Art. 920)” (REsp.
651.227 - SP - Rel. HUMBERTO GOMES DE BARROS
- 3a Turma - j. 01/09/2004 - in DJ 11/10/2004, p. 325).
Contudo, sobre a multa não incide juros de mora, como já
decidiu este E. Tribunal:
Agravo de Instrumento no 2220031-33.2017.8.26.0000
- Ação de indenização. Cumprimento de sentença
impugnação parcialmente acolhida. Inconformismo
por
parte
da
exequente.
Não
acolhimento.
Entendimento consolidado no sentido de que a
multa decendial prevista em apólice de seguro
habitacional, devida em função do atraso no
pagamento da indenização, está limitada ao valor da
obrigação principal e sobre ela não incide juros de
mora, dada sua finalidade precípua de penalizar a
mora da seguradora, tudo nos termos do artigo 412
do CC. Precedentes deste TJ/SP e do STJ. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido. (TJSP
- Relator (a): PIVA RODRIGUES; 9a Câmara de Direito
Privado; j. em 24/04/2018).
Sobre o tema já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AgInt no REsp no 1393789/SP - AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. MULTA
DECENDIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. MULTA DECENDIAL QUE SE LIMITA AO VALOR DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL,
SEM
O
ACRÉSCIMO
DE
JUROS.
ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. 1.
Ausência de violação do art. 535 do CPC/73 quando o acórdão recorrido
aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, com
abordagem integral do tema e fundamentação compatível. 2. A ausência
de manifestação do acórdão recorrido acerca de dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 211/STJ. 3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a
multa decendial no seguro habitacional é devida, limitada ao valor da
obrigação principal, sem o acréscimo de juros, nos termos do art. 412 do
CC. 4. Acórdão recorrido proferido em consonância com a jurisprudência
deste Superior Tribunal. Sumula 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, j. em 06/06/2017) grifamos.
Por tais razões, entendemos inexistir violações aos artigos
do Código Civil mencionados pelo autor” (fls. 1.517/1.519).
Quanto ao termo inicial de incidência da mora,
escorreita a decisão que fixou a data da ciência do laudo pericial, por ser
este o marco do conhecimento inequívoco de que os vícios são
provenientes da construção.
Ressalte-se, por fim, que inexiste óbice à eventual
acesso às superiores instâncias, pois conforme dispõe o art. 1.025 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator